Tribunal: STF
Processo: ARE 1277235
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII, XL, XLVI, XLVII, LIII E LVI DO ART. 5º E AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUARTA REGIÃO: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE EXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XII E XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgados do Tribunal Regional Federal da Quarta Região e do Superior Tribunal de Justiça.
    2. O primeiro recurso extraordinário foi interposto por Carlos Haten Naim e outros contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 
    “PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO CURAÇÃO. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÕES DÓLAR CABO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTAMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA. DUPLA INCRIMINAÇÃO. INVIABILIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA À CORRELAÇÃO E À AMPLA DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. IMPRESTABILIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO À RESERVA DE JURISDIÇÃO. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. RÉUS ABSOLVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. TIPICIDADE. EVASÃO DE DIVISAS. MANUTENÇÃO DE DEPÓSITOS NO EXTERIOR. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, PARTE FINAL DA LEI 7.492/86. PROGRESSÃO CRIMINOSA. CRIME ÚNICO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORIGEM ILÍCTA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO. GESTÃO FRAUDULENTA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. OPERAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SEM AUTORIZAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA. PLAUSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INÚMERAS OPERAÇÕES. PERCENTUAL APLICADO JUSITIFICÁVEL. MULTA. PROPORCIONALIDADE LEGAL OBSERVADA. QUANTUM FIXADO. REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO. 1. Percebe-se dos autos a existência de conexão entre as condutas imputadas aos diversos réus nesta Operação e os crimes investigados nos inquéritos policiais e ações penais instaurados em decorrência do 'Caso Banestado', o que revela correta a distribuição por prevenção para o juízo sentenciante. 2. Não há qualquer violação a princípios constitucionais, porquanto os réus tiveram amplo acesso aos autos, permitindo-se que pleiteassem o que entendiam de direito. 3. Não se trata de extraterritorialidade ou caso de dupla incriminação, pois, em se tratando de operações dólar-cabo, à margem da fiscalização, abarcando transações no exterior e, em contrapartida, transações também no Brasil, inequívoca a jurisdição brasileira. 4. O não cumprimento detalhado de obrigação processual acarretou, acertadamente, o indeferimento da oitiva de testemunha, não havendo qualquer cerceamento. 5. A inicial delimita perfeitamente a matéria a ser conhecida pelo Juízo, bem como a individualização do pedido, permitindo a prolação da sentença em observância ao princípio da correlação e o exercício da defesa pelos réus. 6. Não há necessidade de a denúncia descrever cada operação de evasão ou lavagem de dinheiro, sendo suficiente remeter-se aos laudos que a acompanham. Inépcia afastada. 7. A utilização da documentação fornecida pelos Países Baixos, em razão de cooperação jurídica internacional, segue as leis e as regras vigentes naquele Estado, não havendo fundamento legal para condicionar o emprego daquelas informações a uma prévia autorização judicial brasileira. 8. Ausente qualquer indício a desacreditar a cadeia de custódia da prova, oriunda de cooperação jurídica internacional, tem-se que os atos das autoridades envolvidas (holandesas ou brasileiras) gozam de presunção de legitimidade. 9. Não há elementos suficientes para se modificar a absolvição de alguns réus, firmada pelo Julgador singular. 10. As transferências dólar-cabo operam-se através das mais variadas formas, inclusive, através de balanço contábil entre os doleiros, ficando a moeda 'trafegando', apenas, em dados virtuais, tornando prescindível a efetiva demonstração de saída física da moeda. 11. Incorrendo os demais réus nas condutas descritas no art. 22 da Lei n.º 7.492/1986, parágrafo único, primeira e segunda parte, haverá progressão criminosa ante a prática sucessiva das duas condutas tipificadas no aludido parágrafo, na linha de precedentes deste Tribunal. 12. Não demonstrando a acusação a procedência das verbas evadidas, não há como lhe conferir origem ilícita, impondo-se a absolvição, quanto ao delito inserto no art. 1º, da Lei nº 9.613/98. 13. Os atos de gestão fraudulenta não configuraram condutas autônomas, mas etapas do irregular envio de dinheiro ao exterior, mantendo-se a absolvição. 14. O sofisticado esquema utilizado pelos réus, administrando câmbio e captando recursos de terceiros, sem a devida autorização do Banco Central, caracteriza a figura inserta no art. 16, da Lei nº 7.492/86. 15. A valoração negativa das circunstâncias judiciais, na hipótese, encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte. 16. A exasperação em razão do montante evadido na primeira fase da dosimetria, não guarda qualquer Relação com o número de operações realizadas de consideradas para efeito de continuidade delitiva. 17. Estando a pena em concreto bastante distanciada da pena mínima, deve a quantidade de dias-multa também afastar-se consideravelmente do número mínimo estabelecido pelo Código Penal. 18. Todos os elementos dos autos serão considerados para a estipulação da capacidade econômica do réu na fixação do quantum diário, observando-se a suficiência da reprovação e prevenção dos delitos” (fls. 401-402, vol. 3 e fl. 1, vol. 4).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 12, vol. 4).
    No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XL, LIII e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 29-65, vol. 5). 
    O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 308-310, vol. 5). 
    No agravo, os agravantes sustentam que “a competência para o processo e julgamento da denominada ‘Operação Curaçao’ não é da Subseção Judiciária de Curitiba/PR. Ademais, por se tratar de matéria de ordem pública e de nulidade absoluta, não há espaço para a incidência da preclusão” (fl. 371, vol. 5).
    Asseveram que “transações financeiras entre contas investigadas no Caso Banestado não são suficientes para cumprir com os requisitos de conexão estabelecidos no Código de Processo Penal. Isto é, as instâncias anteriores utilizaram-se de argumentos absolutamente descabidos para burlar as regras de competência estabelecidas na legislação pátria, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 372, vol. 5).
    Ponderam que “o Ministério Público Federal obteve e fez uso de material sigiloso antes da decretação de afastamento do sigilo ou ainda de autorização para a utilização dos aludidos documentos e informações” (fl. 375, vol. 5). 
    Argumentam que “o Pedido de Cooperação Internacional formulado pelas autoridades holandesas (PASSIVO), bem como aquele requerido pelas autoridades brasileiras (ATIVO), e as provas deles decorrentes, não podem servir para subsidiar Ação Penal – nem tampouco uma condenação – pelo delito de evasão de divisas” (fl. 377, vol. 5).
    Assinalam que “o pedido holandês, ao menos da forma como foi formulado, não dá conta de que nos Países Baixos haja a configuração típica do delito de evasão de divisas. O mesmo vale para o pedido brasileiro, pois este apenas poderia se utilizar de provas recebidas (passivo) ou obtidas (ativo), se para tal delito houvesse a dupla incriminação, ou seja, desde que a evasão de divisas seja comprovadamente delito punido na legislação brasileira e holandesa” (fl. 377, vol. 5).
    Insistem que “todos estes argumentos demonstram inequivocamente que se trata a discussão de aspectos exclusivamente de direito, sem qualquer necessidade incursão nos aspectos meritórios de prova do feito. Ademais, também não se reputa razoável alegar que seriam violações indiretas a Constituição, mas sim afrontas diretas aos dispositivos constitucionais, em especial o disposto no art. 93, inciso IX” (fl. 386, vol. 5).
    Pedem “a reforma da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, de modo que este tenha o seu mérito analisado por esta Suprema Corte, sendo ao final provido para reformar o acórdão recorrido nos tópicos apontados” (fl. 395, vol. 5)
    3. O segundo recurso extraordinário foi interposto por Luiz Carlos Granella contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO CURAÇAO. CRIME DE EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22 DA LEI 7.492/86. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. INOCORRÊNCIA. CONEXÃO INSTRUMENTAL. COOPERAÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL. PROVA PRODUZIDA NO EXTERIOR. COMPARTILHAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL DE USO DAS PROVAS COLHIDAS NO EXTERIOR E DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. PARÂMETROS DE VALIDADE ATENDIDOS. ARTS. 13 E 17 DA LINDB. CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE PALERMO E CONVENÇÃO INTERNACIONAL DE MÉRIDA. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE SUPERIOR. TIPICIDADE DA CONDUTA. OPERAÇÃO ‘DÓLAR-CABO’. PRESCINDIBILIDADE DA SAÍDA FÍSICA DE MOEDA DO TERRITÓRIO NACIONAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE EVASÃO DE DIVISAS. TESE ADOTADA PELO STF NO JULGAMENTO DA AP 470 - MENSALÃO. PRECEDENTES DESTA EG. CORTE SUPERIOR. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SÚMULA 284/STF. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE INFRAÇÃO PENAL. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA A PROCESSOS SENTENCIADOS POSTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. I - São cabíveis embargos de declaração, quando, no decisum embargado, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, podendo, também, ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Na hipótese, é patente que, sob o pretexto de que fossem sanadas supostas omissões e contradições, no v. acórdão de apelação criminal, o agravante pretendia o mero reexame da matéria já julgada, com efeitos infringentes, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios. II - Verificada a conexão probatória (instrumental), não há falar em ilegalidade no processamento da ação penal em foro diverso do local da infração, em estrita consonância com o art. 76, I e III, do CP. Registre-se, por oportuno, que, conforme previsão do art. 80 do CPP, cabe ao Juiz o exame da pertinência ou não da separação de processos. Assim como as regras relativas à conexão e à continência, toda a questão gira em torno da efetividade da função jurisdicional, da duração razoável do processo e da facilitação da instrução probatória. Precedentes. III - Dos excertos transcritos, verifica-se que instâncias originárias discorrem de forma pormenorizada como os acusados promoviam, de forma irregular e sem autorização legal, a remessa de valores para o exterior. Assinalou-se, ainda, a perfeita correspondências entre os fatos narrados na denúncia e a r. sentença. Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias - quais sejam a existência de centenas de transações irregulares e a correlação entre a denúncia e a sentença - não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. IV - A Convenção Internacional de Palermo, incorporada ao direito positivo brasileiro pelo Decreto Presidencial 5.015/2004, assegura expressamente o compartilhamento de dados e informações com vistas a prevenir e combater a criminalidade transnacional. V - Por meio de operações ‘dólar-cabo’ os recorrentes promoveram, dolosamente, em burla à fiscalização do Banco Central e da Receita Federal, o envio de divisas para o exterior, o que configura o delito previsto no art. 22 da Lei 7.492/86. No que concerne à tese defensiva de atipicidade da conduta, não merece ser provido o recurso, pois, como bem acentuado pelo Colegiado a quo, é desnecessária a saída física de moeda do território nacional para a configuração do tipo previsto no art. 22 da Lei 7.492/86. AP 470/STF (Mensalão) e precedentes desta eg. Corte Superior. VI - Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente desproporcionalidade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação das circunstâncias judiciais. VII - In casu, a pena-base foi exasperada em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais – circunstâncias do delito e consequências do crime, revelando-se idônea e bem fundamentada a elevação acima do mínimo legal. VIII - No que concerne à alegação de contrariedade ao art. 44 do CP por ausência de fundamentação na substituição da pena privativa de liberdade, verifica-se que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a compreensão da controvérsia justamente porque os argumentos apontados não guardam pertinência com a realidade fático-processual dos autos, isso porque, em que pesem a alegação do recorrente, o Tribunal a quo fundamentou a substituição e, em relação ao recorrente Carlos Haten Naim, sequer foi possível a substituição da pena dado o seu quantum. O apelo especial, dessa forma, em tais tópicos, esbarra na Súmula 284 do STF, verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. IX - A regra estabelecida pelo art. 387, IV, do Código de Processo Penal, por ser de natureza processual, deve ter aplicação imediata, inclusive a processos em curso. Precedentes. Agravo regimental desprovido” (fls. 331-333, vol. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 515, vol. 6).
    No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XL, XLVI e XLVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 42-61, vol. 7).
    O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de aplicação da sistemática da repercussão geral (AI n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 e Recurso Extraordinário n. 593.818/SC, Tema 182) e ausência de ofensa constitucional direta (fls. 141-156, vol. 7). 
    No agravo, o agravante defende que “aplicar o entendimento de que o recurso extraordinário invocando a violação aos princípios da legalidade e da irretroatividade de lei penal posterior prejudicial ao réu não apresenta dimensão constitucional equivale a negar um conteúdo mínimo para os direitos fundamentais expressamente previstos e protegidos constitucionalmente” (fl. 179, vol. 7). 
    Pede “se julgue o recurso, dando-se provimento ao extraordinário interposto e declarando-se nulo o v. acórdão recorrido, uma vez que o Augusto Superior Tribunal de Justiça, ao negar seguimento ao recurso especial interposto, diretamente feriu o mandamento constitucional da legalidade e da irretroatividade de lei in pejus, contidos no artigo 5º, incisos II e XL, como amplamente demonstrado no recurso inadmitido” (fl. 181, vol. 7).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 
Agravo no recurso extraordinário interposto contra decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região 
    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes.
    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão dos agravantes, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    6. No julgamento da apelação, a desembargadora relatora assentou:
    “No âmbito da cooperação estabelecida entre os Ministérios Públicos dos dois países, formalizada em documentos devidamente autenticados e constantes dos autos, foram recebidos documentos cadastrais e de movimentação financeira de diversas contas mantidas por brasileiros junto ao FCIB. Em vista do material enviado pelas autoridades dos Países Baixos, e de sua solicitação de informações, o Ministério Público Federal solicitou, e teve deferido pelo juízo de origem, tanto a utilização do material recebido quanto a quebra do sigilo das contas ali constantes. Após investigações realizadas no Brasil, que incluíram buscas e apreensões nos endereços dos acusados e de suas empresas, o Parquet, reunindo o material probatório, propôs denúncia, imputando aos réus a prática de crimes financeiros, especialmente crime de gestão fraudulenta de instituição financeira (art. 4.º, caput, da Lei n.º 7.492/1986), crime de operação ilegal de instituição financeira (art. 16 da Lei n.º 7.492/1986) e crimes de evasão de dividas (art. 22 da Lei n.º 7.492/1986), além de crimes de lavagem de dinheiro (art. 1.º da Lei n.º 9.613/1998). (…) Primeiramente, cumpre referir que a incompetência em razão do lugar é relativa, passível, portanto, de prorrogação, e decidida em sede de expediente de exceção de incompetência, decisão da qual não cabe recurso, mas que pode ensejar a impetração d e habeas corpus. Assim, descabe o revolvimento desta questão em sede recursal, quando a mesma já restou preclusa ou, principalmente, quando a mesma já foi analisada pelo juízo da origem e pelo Tribunal ad quem, como é o caso dos presentes autos. (…) Cumpre referir que os doleiros operavam entre si, vendendo ou comprando de outros doleiros recursos em moeda estrangeira, viabilizando, assim, sua atividade. Atuavam, em uma espécie de 'rede' de atividades ilícitas, atendendo, por solicitação, clientes de outros doleiros ou disponibilizando os recursos necessários para outros doleiros persistirem em sua atividade ilícita. A operarem recursos evadidos de seus clientes ou de outros doleiros, na prática, ocultam ou dissimulam produto de prévios crimes de evasão de divisas, o que, em tese, poderia caracterizar crime de lavagem de dinheiro. Consequentemente, permite a persecução penal conjunta, nos termos do art. 76, II, do Código de Processo Penal. (…) Compulsando os autos, percebe-se que o tema (manipulação da competência, conhecimento prévio dos fatos) foi aventado em sede de alegações finais (evento 4240 e 4245) pelos apelantes, contudo, a sentença (evento 4310) não versou sobre a questão. Por certo, deveria a defesa ter se insurgido no momento oportuno, por meio do recurso apropriado, qual seja, os embargos de declaração. Tratando-se de competência relativa, deveria a parte, alegá-la no primeiro ato processual por ela praticado. (…) Compulsando os autos, percebe-se que o tema (manipulação da competência, conhecimento prévio dos fatos) foi aventado em sede de alegações finais (evento 4240 e 4245) pelos apelantes, contudo, a sentença (evento 4310) não versou sobre a questão. Por certo, deveria a defesa ter se insurgido no momento oportuno, por meio do recurso apropriado, qual seja, os embargos de declaração. Tratando-se de competência relativa, deveria a parte, alegá-la no primeiro ato processual por ela praticado. (…) Nessa perspectiva, perfeitamente adequado o regramento aplicado à hipótese, qual seja a Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional (Convenção de Palermo), da qual o Brasil é signatário. Portanto, não há qualquer vício no pedido de auxílio direto que deu origem ao presente feito. (…) Por fim, mister asseverar que a Resolução n. 09/2005, oriunda do Superior Tribunal de Justiça e citada pelos apelantes, explicita, em seu art. 3º, que 'nos casos em que o pedido de cooperação jurídica internacional passivo não enseje a concessão de exequatur pelo Superior Tribunal de Justiça, e puder ser atendido pela via administrativa, não necessitando da intervenção do Poder Judiciário, caberá ao Ministério da Justiça diligenciar seu cumprimento junto às autoridades administrativas competentes', o que se amolda perfeitamente à espécie. (…) Dessa maneira, evidente que as operações eram engendradas a partir do território nacional. Ou seja, tratando-se de operações dólar-cabo, onde as transações financeiras ocorrem à margem da fiscalização, abarcando transações no exterior e, em contrapartida, transações também no Brasil, inequívoca a jurisdição brasileira. (…) Já a defesa de Carlos Haten Naim, Luiz Carlos Granella e Kleber Eduardo Granella aduz inépcia, repisando todos os argumentos articulados por ocasião dos memoriais finais: ausência de narrativa quantos aos delitos insertos no arts. 4º e 16, da Lei nº 7.492/86, bem como art. 1º, da Lei nº 9.613/98 e em relação à evasão de divisas, afirma que não restaram demonstradas que as operações partiram do Brasil para o exterior. No entanto, suas alegações não comportam trânsito. Conforme bem colocado pelo juízo sentenciante, a denúncia é extensa e minuciosa na descrição das condutas, com 220 páginas. Descreve uma trama complexa de fatos, e expõe todas as provas que estariam relacionadas a cada um dos delitos imputados. Não há a necessidade de a denúncia descrever cada operação de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, sendo suficiente remeter-se aos laudos que a acompanham. (…) minuciosa na descrição das condutas, com 220 páginas. Descreve uma trama complexa de fatos, e expõe todas as provas que estariam relacionadas a cada um dos delitos imputados. Não há a necessidade de a denúncia descrever cada operação de evasão de divisas ou lavagem de dinheiro, sendo suficiente remeter-se aos laudos que a acompanham. (…) Com efeito, o legislador criminalizou a conduta de 'promover a saída da moeda/divisa para o exterior' que ocorrer 'sem a devida autorização legal'. Em verdade, não se exige autorização específica para cada ato concreto de remessa, mas que as operações sejam efetuadas na forma dos atos normativos do Bacen, realizadas através de instituições autorizadas e com o registro no Sisbacen. Consequentemente, para que ocorra a figura delitiva, deve haver desrespeito à legislação de regência” (fls. 331-388, vol. 7)
    7. A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.492/1986, Lei n. 9.613/1998, Código Penal e Código de Processo Penal) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo . A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.026.544 AgR/BA, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.3.2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. CONTRARIEDADE AO INC. LIII DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.156.190-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018). 
Agravo no recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça 
    8. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269). 
    10. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/2006. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III, E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.196.739-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.5.2019). 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.007.935-AgR-segundo/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.2.2018). 
    11. Quanto à alegada ofensa aos incs. II e XL do art. 5º da Constituição da República, a apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO IV, DA LEI 8.137/1990. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XXXIX, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO COM FLUÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. PRECEDENTE DO STF NO HC 81.611. SÚMULA VINCULANTE 24 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.166.500-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018). 
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravos (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 1º de julho de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora